Tribunal: TJSP
Processo: 1001092-51.2018.8.26.0103
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – ITCMD – Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Ausência de vício – Mero prequestionamento - Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001092-51.2018.8.26.0103/50000, da Comarca de Caconde, em que são
embargantes JOAQUIM AUGUSTO BRAVO CALDEIRA (ESPÓLIO) e MARIA
ELIZA CALDEIRA LINDENBERG (INVENTARIANTE), é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001092-51.2018.8.26.0103/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração n° 1001092-51.2018.8.26.0103/50000 (Digital)
Comarca:
Caconde Vara Única
Embargante:
JOAQUIM AUGUSTO BRAVO CALDEIRA
Embargada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.889
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO

ITCMD
Os Embargos de Declaração prestam-se a
esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir
omissão e corrigir erro material Ausência de vício Mero
prequestionamento - Pretensão de inversão do julgamento
Impossibilidade Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo espólio
de JOAQUIM AUGUSTO BRAVO CALDEIRA em face da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, impugnando o v. acórdão de fls. 235/244, que deu parcial
provimento ao recurso de Apelação da FESP.
Sustenta o Embargante (fls. 01/09) que o acórdão padece
de omissão, pois decidiu fora dos limites do pedido inicial, desconsiderando o
disposto nos artigos 325, 326, 336 e 492 do Código de Processo Civil. Aduz,
ainda, que o v. acórdão deixou de aplicar os critérios previstos no artigo 85,
§3o, do Código de Processo Civil, para a fixação dos honorários de sucumbência.
Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos mencionados, com o fim
de viabilizar a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.
Embargos interpostos regularmente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001092-51.2018.8.26.0103/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Recebo os embargos, porquanto tempestivos, negando-lhes,
porém, acolhimento, em razão do v. Acórdão não padecer de qualquer vício.
Extrai-se das razões do recurso que pretende o
Embargante, sob o argumento de pretensa omissão, a inversão do julgado,
sendo nítido o seu caráter infringente.
Cumpre observar que as questões suscitadas foram
devidamente apreciadas e a circunstância de o acórdão decidir contrariamente
às pretensões do Embargante não possibilita o uso da via dos Embargos
Declaratórios.
No caso, verifica-se que foram examinadas todas as
questões trazidas aos autos pertinentes à apropriada solução do caso, de modo
que não há falar em omissão na fundamentação do v. acórdão.
A título de esclarecimento, registre-se que o artigo 336 do
Código de Processo Civil é claro ao dispor que incumbe ao réu alegar toda a
matéria de defesa, expondo as razões com que impugna o pedido do autor,
especificando ainda as provas que pretende produzir.
Posto isso, vê-se que a possibilidade de a Fazenda Pública
cobrar eventual diferença caso divirja do valor arbitrado, através de
procedimento próprio, em consonância com o artigo 148, do CTN, e do artigo 11
da Lei Estadual no 10.705/2000, diz respeito à matéria deduzida pela Ré na
contestação, reiterada na apelação, que guarda, em seu conjunto, coerência
com a controvérsia debatida nos autos.
Reitere-se que tal entendimento é secundado pelo E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
REMESSA NECESSÁRIA Mandado de Segurança ITCMD
Imóvel Pretensão ao recolhimento do tributo tomando-se por
base de cálculo o valor venal correspondente aos lançamentos de
ITR, e não o valor divulgado pelo Instituto de Economia Agrícola
(IEA), bem como de IPTU
Admissibilidade
Decreto n.o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001092-51.2018.8.26.0103/50000 -Voto no
4
55.002/09 que extrapola a reserva legal e ofende o disposto no
art. 150, inciso I, da Constituição Federal e art. 97, incisos II e
IV c.c § 1.o, do Código Tributário Nacional Base de cálculo que
deve corresponder ao valor de mercado, nunca inferior ao IPTU
ou ITR, a teor do disposto na Lei Estadual n.o 10.705/00

Possibilidade, contudo, de se franquear ao Fisco o direito de
instaurar procedimento administrativo para arbitramento da
base de cálculo do imposto a ser recolhido, nos termos do
art. 11 da Lei Estadual n.o 10.705/00
Sentença
parcialmente reformada
Remessa necessária parcialmente
provida. (Remessa Necessária Cível 1001717-08.2018.8.26.0452;
Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Piraju - 1a Vara; Data do Julgamento:
26/09/2019);
DIREITO TRIBUTÁRIO - Mandado de Segurança Impetração
com o objetivo de que a autoridade impetrada se abstenha de
cobrar o ITCMD na forma prevista no Decreto 46.655/02, com
redação dada pelo Decreto 55.002/09 - A base de cálculo do
ITCMD, no caso em apreço, deve ser o valor venal do imóvel
lançado para fins de ITR, em razão da ilegalidade do Decreto
55.002/09 - Inteligência do art. 97, inciso II, § 1o, do CTN e da
Lei 10.705/2000 Fica ressalvada a possibilidade de cobrança
de eventual diferença pela Fazenda Estadual, por meio de
procedimento
próprio,
assegurando
ao
contribuinte
o
contraditório e a ampla defesa (art. 148 do CTN) -
Precedentes deste Egrégio Tribunal. Reexame necessário e
recurso
voluntário
providos
em
parte.
(Apelação
Cível
1050447-66.2018.8.26.0576; Relator (a): Oscild de Lima Júnior;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de São
José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 17/09/2019);
APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA
Base de
cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação
(ITCMD) Valor venal - Valor de mercado dos bens ou direitos
na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação Impossibilidade de utilizar os parâmetros
do Decreto no 55.002/2009, que alterou o Regulamento do
ITCMD Base de cálculo do ITR que deve servir de referência
para o cálculo do ITCMD
Possibilidade de cobrança de
eventual diferença pela Fazenda Estadual, através de
procedimento
próprio,
assegurando
ao
contribuinte
o
contraditório e a ampla defesa (art. 148, CTN)

Reconhecimento da ilegalidade dos parâmetros estabelecidos
pelo Decreto no 55.002/2009 e possibilidade de se obstar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001092-51.2018.8.26.0103/50000 -Voto no
5
cobranças futuras com o mesmo fundamento pela autoridade
impetrada - Sentença parcialmente reformada
Reexame
necessário e recurso voluntário da Fazenda do Estado de São
Paulo desprovidos e recurso do impetrante parcialmente
provido.(Apelação
/
Remessa
Necessária
1017566-33.2017.8.26.0071; Relator (a): Maria Laura Tavares;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru -
2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/07/2018).
Quanto à alegação de que o v. acórdão deixou de aplicar os
critérios previstos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, para a
fixação dos honorários de sucumbência, razão também não lhe assiste.
Com efeito, verifica-se que a matéria foi devidamente
apreciada no julgamento dos recursos, conforme abaixo transcrito:
“Por derradeiro, sucumbente o Autor em parte mínima,
nos termos do parágrafo único do artigo 86, do Código de
Processo Civil, condena-se a FESP ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios.
No entanto, em respeito à proporcionalidade e à
razoabilidade, de rigor a redução do valor dos honorários
advocatícios, sob pena de causar o enriquecimento ilícito de
uma parte com a indevida oneração da outra.
Observa-se que a causa apresenta pouca complexidade,
com entendimento consolidado neste E. Tribunal de Justiça.
Ao mais, transcorreu pouco mais de um ano desde a
propositura da presente ação.
Deste modo, pelas balizas do artigo 85, §§ 2o e 8o,
do Código de Processo Civil, entende-se pela a fixação
equitativa dos honorários advocatícios no montante de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), já incluída a majoração
do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
No mais, registre-se que a decisão considerou as balizas do
artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da
causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.
Por fim, tenha-se presente que não é dever do magistrado
rebater todos os argumentos, nem afastar ou mencionar todos os dispositivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001092-51.2018.8.26.0103/50000 -Voto no
6
legais indicados pelas partes ou o entendimento jurisprudencial apontado,
bastando a devida fundamentação da decisão, o que se verifica no caso.
Deste modo, diante da inexistência de qualquer vício a ser
sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Diante do exposto, rejeitam-se os Embargos de Declaração.
ANA LIARTE
Relatora